Tribunal: TJMT
Processo: 1020977-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020977-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), L C VICENTE MADEIRAS - EPP - CNPJ: 06.312.422/0001-89 (AGRAVADO), OSCAR JOSE DE CARVALHO - CPF: 171.220.151-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANE DAMBROS SCHMIDT - CPF: 002.970.421-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EMBARGO DAS ATIVIDADES E DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA IMPRESCINDIBILIDADE DESTAS – ÓRGAO AMBIENTAL QUE SE MANIFESTOU FAVORAVELMENTE AO LEVANTAMENTO DO TERMO DE EMBARGO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, §5º, do CPC.

Imprescindibilidade do embargo das atividades e do decreto de indisponibilidade de bens não demonstrada, aliada ao risco de irreversibilidade na concessão da medida e a manifestação favorável do órgão ambiental ao levantamento do termo de interdição.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001746-66.2021.8.11.0033, movida em desfavor de OSCAR JOSE DE CARVALHO E OUTRO, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Agravado, a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, sob pena de multa diária.

O Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de determinação do embargo das atividades da empresa, bem como o decreto de indisponibilidade de bens.

Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Oscar Jose de Carvalho e Industria e Comercio de Madeiras Tropical Ltda., visando à determinação de indisponibilidade de bens, no valor de aproximadamente quatro milhões de reais, sem prejuízo do embargo da empresa, com a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente.

Assevera que, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais lavrou auto de infração, em razão de que a empresa mantinha em sua posse, 122,487m3 de madeira serrada e em toras, sem autorização do órgão ambiental competente, e ainda, da existência de saldo de madeira em discordância ao apontado no Sistema Sisflora.

Argumenta que, encontram-se presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência.

Afirma que, o decreto de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação da dilapidação de patrimônio.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a o embargo das atividades da madeireira, sem prejuízo do decreto de indisponibilidade de bens. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões no id. 123160470.

O Parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (id. 123661499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Industria e Comercio de Madeiras Tropical e seu sócio, Oscar José de Carvalho.

Narra na exordial que, em procedimento de fiscalização, o Ibama constatou um total de 122,487m3, de toras e madeiras serradas, no pátio da empresa, sem a respectiva licença ambiental e em divergência ao que consta no Sistema dos órgãos ambientais.

Afirma ainda que, constatou-se um volume de 447,470m3 de madeira em toras e serrada, discordante com o saldo físico, portanto, inexistente no pátio da empresa, a evidenciar transações ilegais de créditos florestais.

Com base nestes fundamentos, o Autor postulou na inicial, pela concessão da liminar, consistente no decreto de indisponibilidade de bens, na ordem de quatro milhões de reais, sem prejuízo do embargo judicial da empresa e das atividades lesivas ao meio ambiente.

Sobreveio a decisão agravada, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência,
determinando ao Agravado, a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, sob pena de multa diária; indeferindo, contudo, o pedido de determinação do embargo das atividades da empresa, bem como o decreto de indisponibilidade de bens.

Contra tal decisão se insurge o
Parquet.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão objurgada, no que tange à imprescindibilidade de determinação do embargo das atividades da empresa, bem como do decreto de indisponibilidade de bens.

Não obstante o esforço vertido pelo Agravante, não se evidencia, em sede de cognição não exauriente, a imprescindibilidade no deferimento das medidas,
in initio litis
.

No que tange ao pedido de determinação de embargo das atividades da madeireira, em sede de cognição sumária, tal medida não comporta deferimento, tendo em vista que, o órgão ambiental lavrou termo de embargo, determinando a paralisação das atividades da empresa, até ulterior decisão da autoridade competente.

Posteriormente, tendo em vista que os Agravados regularizaram a situação da empresa perante o Sistema Sisflora, o próprio órgão ambiental proferiu decisão no sentido de desbloqueio / desembargo das atividades da empresa.

Em sede de contrarrazões, os Recorrentes informam que, na seara administrativa, foi firmado acordo com o Ibama.

Oportuno ressaltar ainda que, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; o que se evidencia acaso determinado o sobrestamento do exercício das atividades da empresa.

Outrossim, considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade da concessão da medida de indisponibilidade de bens, uma vez que, em sede de cognição sumária, não há como se mensurar, na presente quadra processual, a extensão do dano causado à coletividade e a valoração do dano moral, e se de fato, por ocasião do julgamento do mérito, será aplicada sanção pecuniária em valor aproximado ao postulado na exordial.

A
pretensão de constrição de patrimônio,
in initio litis,
na ordem de aproximadamente quatro milhões de reais
, representaria medida, a princípio, desproporcional, especialmente se considerado que a multa administrativa aplicada compreende oitenta e seis mil reais.

No que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a possível extensão do dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Feitas estas considerações, diante da inexistência de evidencia da imprescindibilidade da medida, não há falar, por ora, no decreto de indisponibilidade de bens.

Posto isso, no presente momento, não vislumbro fundamento relevante a justificar a modificação da decisão agravada, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022